Tribunal: TJDFT
Processo: 0740699-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0740699-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu o pedido de retificação das requisições de pagamento. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) o juiz de piso não observou que a procuração juntada, em momento algum dispôs sobre os honorários de sucumbência; 2) os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento devem ser pagos à sociedade M de Oliveira Advogados &amp; Associados, enquanto que os honorários da fase de cumprimento de sentença pertencem ao advogado que subscreveu a inicial, Dr. Severino Marques de Oliviera, razão pela qual devem ser calculados separadamente e pagos por meio de requisitórios distintos; 3) o 1o agravante é idoso e, como tal, faz jus ao pagamento superpreferencial de que trata os artigos 100, §2o, da CF, e 10, §2o, 6 da Resolução no 115/2010 do CNJ, prerrogativa que não alcança as sociedades de advogados. Requerem, em antecipação de tutela recursal, a expedição da requisição de pagamento dos honorários do cumprimento de sentença, em favor do 1o agravante e a expedição da requisição de pagamento dos honorários da fase de conhecimento em favor da 2a agravante. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, a procuração juntada aos autos foi outorgada pela exequente à sociedade agravante. Além disso, embora os cálculos da Contadoria Judicial já estivessem somando referidos honorários, em manifestações anteriores, os agravantes apenas impugnaram o termo final da atualização monetária e a não inclusão do valor das custas processuais (ID 98462901 e 101801087 do processo originário). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator